Tribunal: TJDFT
Processo: 0743024-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de Sentença referente à Ação Coletiva 32159/97. Requer o Agravante: “a) Liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal com a suspensão da ordem de pagamento de RPV e Precatório, uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Consequentemente, no mérito, requer-se que seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade da exequente para figurar no polo ativo da ação de cumprimento do título judicial formado na ação coletiva n. 32.159/97; c) Subsidiariamente, caso não julgue extinto o processo pelo argumento da ilegitimidade, requer que seja determinado o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR de no 21 ((0723785-75.2023.08.07.0000); d) No mérito, quanto a outra matéria recorrida, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros, tal como determinado pela decisão recorrida, uma vez que tal prática representa anatocismo.” Não vislumbro urgência para fins de concessão da liminar postulada, haja vista que após a prolação da Decisão agravada, conforme se verifica através de consulta aos autos de origem, sobreveio Decisão posterior, que indeferiu pedido da parte exequente para expedição de requisitórios em relação às parcelas incontroversas, salientando a existência de discussão acerca da ilegitimidade do Exequentes que, se reconhecida quando do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, resultará na extinção da execução. Quadra dizer, não há perigo na demora que não possa aguardar a apreciação pelo Colegiado, oportunidade em que as questões suscitadas serão apreciadas em sua integralidade, inclusive se a tese jurídica fixada no julgamento do IRDR 21 se aplica ao caso. Indefiro, pois, a liminar. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. I. Brasilia, 14 de outubro de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator